Tribunal: STF
Processo: RE 87063
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-13
Data de publicação: 1977-12-13

Ementa:
- Multa fiscal. 
- Correção monetária cabível. - Substituição inadmissível da multa moratória por outro gravame criado por lei local e expressamente declarado inaplicável à espécie. - Não incidência do art. 106, II, "c", do CTN. 
- Acréscimo de 20% determinado pelo art. 1º da Lei paulista nº 10.421, de 03.12.71. - Inconstitucionalidade reconhecida do dispositivo legal.
- Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.